Tribunal: TJDFT
Processo: 0705997-82.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0705997-82.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO MARCOS PESSOA AGRAVADO: ILTON CESAR TOMAZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTÔNIO MARCOS PESSOA (autor), tendo por objeto a r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Conhecimento (Cobrança) ajuizada em desfavor de ILTON CESAR TOMAZ, processo n. 0715314-38.2021.8.07.0001, na qual declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí – MG. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID dos autos de origem): “Trata-se de Ação de Conhecimento, movida por ANTONIO MARCOS PESSOA, em desfavor de ILTON CESAR TOMAZ, com a qual pretende a parte autora a condenação da parte requerida ao pagamento da quantia de R$ 520.439,62, a título de multa, em razão de o requerido não ter levado a registro o memorial de incorporação inerente a bem imóvel objeto adquirido pelo autor. Na origem, o feito foi distribuído ao Juízo da 19a Vara Cível de Brasília, que, posteriormente, declinou de sua competência para o processamento e julgamento da presente ação. Quando da chegada dos autos a este Juízo, foi acolhida a competência declinada, ante a alegação da parte autora de que teria domicílio em Vicente Pires – DF, local abrangido por esta Circunscrição. Citado, o requerido apresentou contestação, na qual alegou, preliminarmente, a incompetência do Juízo para o processamento e julgamento do feito, porquanto, ao contrário do que se alega na inicial, o requerente não teria domicílio em Vicente Pires – DF, mas sim em UNAI – MG, tendo o réu juntado documentos para comprovar tal alegação. Intimado a trazer aos autos documento emitido em seu nome para comprovar domicílio em Vicente Pires – DF, a fim de se afastar a alegação de escolha aleatória de foro, o requerido limitou-se a trazer aos autos a fatura de cartão de crédito de ID 114378456, emitida em seu nome e com vencimento em 01.02.2022. Vieram os autos conclusos. Relatei. Decido. Na hipótese dos autos, entendo que a ação deve ser redistribuída para umas das Varas Cíveis da Comarca de UNAI – MG, que é o foro do domicílio de ambas as partes, bem como o foro eleito no negócio jurídico em questão para dirimir conflitos que eventualmente surgissem no decorrer de sua execução. Embora a parte autora queira fazer crer que possui domicílio em Vicente Pires – DF, a fim de que a ação permaneça tramitando nesta Circunscrição, tenho que o requerente não logrou êxito em seu intento. Todos os documentos que até então trouxe aos autos para comprovar seu domicílio em Vicente Pires foram emitidos em nome de terceiro(s) estranho(s) aos autos. De outro lado, a parte ré trouxe diversos documentos que comprovam que o requerente é residente e domiciliada em UNAI – MG e não em Vicente Pires. A toda evidência que o autor poderia ter mais de um domicílio e, com nisso, deliberar acerca do foro de qual deles pretenderia ver processada e julgada a ação. Todavia, no caso específico dos autos, o requerente não comprovou residir em Vicente Pires – DF, sendo o endereço por ele descrito na inicial, aparentemente, não o seu domicílio, mas sim o domicílio de sua filha. A fatura de cartão de crédito de ID 114378456 não é hábil a comprovar domicílio em Vicente Pires, já que emitida em data muito posterior à instauração da controvérsia em questão. As máximas da experiência (art. 375 do CPC) demonstram que as instituições financeiras, normalmente, não exigem qualquer comprovação de domicílio para a alteração do endereço de correspondências bancárias, bastando, para tanto, mera solicitação via telefone, e-mail, WhatsApp, ou simples comunicação. Da própria leitura da fatura de cartão de crédito em questão observa-se que algumas das compras realizadas pelo autor, utilizando esse cartão, se deram no Município de Unaí – MG. Ainda que a relação existente entre as partes seja de consumo, tal fato não autoriza o autor a escolher, aleatoriamente, o foro onde pretende ver julgada sua demanda, sob pena de violação ao Princípio do Juiz Natural. Veja-se, inclusive, que em ação semelhante a esta, também movida pela ora requerente em desfavor do ora requerido, que estava a tramitar perante o Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras – DF, sob o número 0715333-44.2021.8.07.0001, aquele Juízo também reconheceu que o requerente não possui domicílio nesta Circunscrição, tendo determinado a redistribuição daqueles autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí – MG. Essa mesma providência também deve aqui ser adotada, a fim de se evitar a violação ao Princípio do Juiz Natural, como também para se evitar a prolação de decisões conflitantes em questões idênticas. Nesse sentido: CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO CONSUMERISTA. OBRIGAÇÃO DE DAR COISA CERTA. CONSUMIDOR NO PÓLO ATIVO. RELAÇÃO DE CONSUMO. ESCOLHA ALEATÓRIA DO FORO. IMPOSSIBILIDADE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO E DECLARADO COMPETENTE O JUIZ SUSCITANTE. 1. De acordo com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "nos casos em que o consumidor, autor da ação, elege, dentro das limitações impostas pela lei, o foro que melhor atende seus interesses, a competência é relativa, somente podendo ser alterada caso o réu apresente exceção de incompetência (CPC, art. 112), não sendo possível sua declinação de ofício, nos termos da Súmula 33/STJ" (AgRg no CC 130.813/DF, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/06/2016, DJe 03/08/2016). 2. Quando é o consumidor o titular da demanda, caber-lhe-á, observadas as limitações legais, escolher o local onde terá as melhores possibilidades de defesa de seus direitos. Contudo, não é admitido a escolha aleatória de foro "que não seja nem o do domicílio do consumidor, nem o do réu, nem o de eleição e nem o do local de cumprimento da obrigação." (grifei) (EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/2/2012, DJe 20/4/2012) 3. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CONHECIDO, PARA DECLARAR COMPETENTE O JUÍZO VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA.” (Acórdão 1376894, 07219372420218070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 4/10/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DISPOSITIVO Em face do exposto, com base no artigo art. 64, § 3o, do Código de Processo Civil, acolho a exceção de incompetência deduzida pela parte ré em contestação, de modo que determino a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de Unaí – MG, que é o foro do domicílio de ambas as partes, bem como o foro de eleição. Publicada a presente decisão, remetam-se os autos, dando-se as necessárias baixas e fazendo-se as homenagens de estilo.” Inconformado, o autor recorre. Afirma ter ajuizado ação de cobrança contra o agravado, na qual pugna pelo recebimento “da multa de 50% (cinquenta por cento) sobre os valores recebidos, R$ 520.439,62 (quinhentos e vinte mil, quatrocentos e trinta e nove reais e sessenta e dois centavos), corrigidos e acrescido de juros de 1% desde a citação.” Assevera que ajuizou a ação na Circunscrição Judiciária de Águas Claras, por ser seu local de domicílio. Aduz que teria comprovado nos autos o seu endereço residencial em Vicente Pires. Pondera que, por se cuidar de parte consumidora, a ação pode ser ajuizada, a sua escolha, no domicílio do autor. Liminarmente requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, que seja provido o recurso, reformando-se a r. decisão a quo, para manter a competência do Juízo de origem. Preparo recolhido no ID 33048516. Pág. 2. É o que basta para a análise do pedido de efeito suspensivo. DECIDO. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Fazendo um juízo de prelibação inicial, denota-se que, em princípio, não se verifica probabilidade de provimento do recurso. Denota-se que a parte requerida arguiu em contestação a incompetência do Juízo, inclusive, em princípio, apresentou elementos aptos ao convencimento do Magistrado. Denota-se que, muito embora o recorrente alegue que teria comprovado que reside nesta Capital, os elementos coligidos conduzem no sentido de que reside em Unaí/MG, inclusive, já teria informado em Juízo endereço naquela localidade, basta observar no ID 91196434. Pág. 1. A propósito, verifica-se ainda que se trata de questão envolvendo contrato no qual as partes elegeram o foro da Comarca de Unaí/MG (ID 91196423. Pág. 4), localidade de endereço do autor e do réu. Com efeito, o recorrente, instado a comprovar a residência no DF, acostou apenas uma fatura de cartão de crédito, ID 114378456 dos autos de origem, a qual, como bem salientou o d. Juízo a quo, admite a alteração de endereço do destinatário por simples solicitação, até mesmo por email e/ou telefone, sem nenhuma comprovação a mais. Some-se também que o d. Juízo a quo foi bastante percuciente ao examinar a fatura do cartão, havendo observado que parte dos gastos realizados pelo recorrente, neste mês, ocorreram exatamente em Unaí/MG. Com efeito, é cediço que, muito embora se trate de competência relativa, pois em razão do território, não pode ser exercida de modo aleatório e desprovido de razoabilidade, sob pena de configurar abuso de poder, e violação ao Princípio do Juízo Natural. Neste sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE AÇÃO COLETIVA. COMPETÊNCIA RELATIVA. PROPOSITURA EM FORO ALEATÓRIO E INJUSTIFICADO. DECLÍNIO DA COMPETÊNCIA. 1. À exceção da segunda parte do artigo 46, parágrafo 3o, do Código de Processo Civil, a escolha do local para propositura da ação não deve se dar ao acaso, sob pena de violação às normas gerais de competência e, em última instância, ao Princípio do Juízo Natural. 2. Muito embora a eleição de foro seja guiada pela flexibilidade própria às demandas regidas pela competência territorial, o exequente deve respeitar os limites legais a fim de não macular, dessa forma, o sistema de organização judiciária formulado no intuito de sopesar as distribuições e, assim, ofertar serviços jurisdicionais céleres e de qualidade 3. Diante da escolha aleatória e injustificada de foro, o interesse público se faz presente, justificando, assim, o excepcional declínio da competência mesmo diante de caso de competência relativa. 4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1350997, 07273721320208070000, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 24/6/2021, publicado no DJE: 6/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO - AÇÃO INDENIZATÓRIA AJUIZADA PELO CONSUMIDOR EM VIOLAÇÃO AOS LIMITES TERRITORIAIS PREVISTO EM LEI - ESCOLHA LIVRE - IMPOSSIBILIDADE. LIMITE DE JURISDIÇÃO DO MAGISTRADO - REGRA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA - DECLINAÇÃO DE OFÍCIO PELO MAGISTRADO - POSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. 1. É absoluta a competência territorial no que tange aos limites de jurisdição do magistrado, o qual não pode apreciar demandas propostas ao alvedrio dos limites territoriais e jurisdicionais previstos em lei, sob pena de se permitir que as partes escolham livremente o foro da propositura da ação, optando pelo Juízo da cidade que melhor lhes aprouver e, quiçá, por um Juízo específico, considerando que em determinados locais do país há somente um Juízo competente em razão da matéria. (Acórdão n.459132, 20100020119846CCP, Relator: NATANAEL CAETANO 1a Câmara Cível, Data de Julgamento: 25/10/2010, Publicado no DJE: 04/11/2010. Pág.: 72). 2. Ao autor, tratando-se de demanda que envolve relação de consumo, é facultado o ajuizamento da ação no foro de seu domicílio, nos termos no artigo 101, inciso I, do CDC ou no foro de domicílio do réu, nos termos do previsto na regra geral de competência prevista no artigo 46 do Novo Código de Processo Civil ou no foro eleito no contrato. 3. Todavia, no caso apreço, em desconsideração as regras processuais, contratuais e aos limites territoriais da jurisdição, bem como ao princípio do juiz natural e as regras de organização judiciária, o autor desatendeu aos critérios básicos de delimitação da competência territorial, sendo que incidiu em escolha aleatória do juízo para ação indenizatória decorrente de relação de consumo, porquanto não foi proposta no foro de seu domicílio (artigo 101, inciso I, CDC), no foro de domicílio da parte ré, nos termos do previsto na regra geral de competência prevista no artigo 46 do CPC/2015 ou no foro eleito no contrato, implicando no reconhecimento de ofício da incompetência do juízo. 4. Mesmo o autor sendo qualificado como consumidor, deve observar as regras jurídicas expressamente previstas, no CPC/2015, no artigo 101, do CDC ou em cláusula contratual ou mesmo as regras de organização judiciária, sob pena de violar os princípios do juiz natural, do devido processo legal e o sistema de organização judiciária. 5. DECLAROU-SE A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITANTE. (Acórdão 1015602, 07019166620178070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a Câmara Cível, data de julgamento: 8/5/2017, publicado no DJE: 10/8/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n) Diante deste contexto, em um juízo de cognição sumária, tenho que não se verifica demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, este, requisito cumulativo e imprescindível ao deferimento da liminar reclamada. Diante do exposto, INDEFIRO A LIMINAR. Intime-se o agravado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator